Tribunal: TJSP
Processo: 1013418-18.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Recurso contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Agravante que se limita a insistir no pedido, tendo deixado, todavia, de apresentar algum elemento de convicção que demonstre a sua insuficiência econômica – Impossibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ou do diferimento do pagamento das custas ao final do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Recurso contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Agravante que se limita a insistir no pedido, tendo deixado, todavia, de apresentar algum elemento de convicção que demonstre a sua insuficiência econômica – Impossibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ou do diferimento do pagamento das custas ao final do processo – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1013418-18.2019.8.26.0003/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CHÁCARA KLABLIN
ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELLI, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U. " de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013418-18.2019.8.26.0003/50000
2
VOTO No: 32325
AGRV.No: 1013418-18.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CHÁCARA KLABIN ACADEMIA DE GINÁSTICA EIRELLI
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
Recurso contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade
da justiça
Descabimento
Agravante que se limita a
insistir no pedido, tendo deixado, todavia, de apresentar
algum elemento de convicção que demonstre a sua
insuficiência econômica Impossibilidade de deferimento
da gratuidade da justiça ou do diferimento do pagamento
das
custas
ao
final
do
processo

RECURSO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Irresignada
com
o
teor
da
decisão
monocrática de fls. 405, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça, interpõe a recorrente o presente
agravo interno.
Sustenta, em apertada síntese, que a
empresa está inativa, não possuindo recursos financeiros
para o pagamento das custas; devendo, portanto, ser-lhe
concedida a gratuidade da justiça ou o diferimento do
pagamento das custas ao final do processo.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, assim constou da decisão
monocrática, ora agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013418-18.2019.8.26.0003/50000
3
“(...)
Às
fls.
386,
foi
determinado
à
apelante que comprovasse a sua falta de
condição financeira para recolher o preparo
recursal, sendo por ela trazida apenas uma
declaração
de
seu
representante
legal,
afirmando que não possui recursos financeiros
(fls. 391).
Com isso, a empresa apelante foi novamente
intimada
para
apresentar
documentos
que
demonstrassem a sua incapacidade financeira;
sendo, entretanto, trazida uma declaração de
um contador de que a empresa não apresenta
faturamento desde 2017, sem demonstrar de
forma inequívoca a ausência de recursos da
pessoa
jurídica
para
a
concessão
da
pretendida gratuidade da justiça” (fls. 405).
As
conclusões
acima
expostas
não
comportam alteração.
No
presente
agravo
interno,
insiste
a
recorrente no mesmo argumento de que está inativa, sem
comprovar
documentalmente
suas
alegações
de
insuficiência econômica.
Não
foi
cabalmente
demonstrada
a
total
ausência de receitas da pessoa jurídica e de patrimônio,
de modo a inviabilizar o recolhimento das custas
processuais devidas.
Em relação ao pedido de diferimento de custas
ao final, este também exige a apresentação de documentos
que demonstrassem a impossibilidade de arcar com o
pagamento das despesas do processo, o que aqui não
ocorreu.
Ademais, o artigo 5o da lei no 11.608/03
possibilita o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária para algumas hipóteses (ações de alimentos e
nas revisionais de alimentos; nas ações de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013418-18.2019.8.26.0003/50000
4
dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros; na declaratória
incidental e nos embargos à execução), sendo certo que,
dentre elas, não figura a ação de cobrança.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso; reiterando-se a determinação de recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção, como determinado
pela decisão de fls. 405.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora